Tribunal: TJDFT
Processo: 0715351-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão de necessidade de perícia técnica para julgar a causa. Entendeu o juízo “a quo” que “(...)a questão controvertida apresenta complexidade técnica a exigir dilação probatória, notadamente para a elucidação da origem dos danos indicados no aparelho medidor denunciado, bem como os critérios utilizados pela concessionária ré para o cálculo realizado, situação que extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95, que é orientado pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual (...)”.
3. Em razões recursais, alega o recorrente, em suma, que a questão dispensa prova pericial. Pugna pela anulação da sentença recorrida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 52325798). O recorrido argui incompetência dos juizados ante a necessidade de perícia técnica, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. No mérito, discorre sobre as razões de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
5. Nos Juizados Especiais somente serão processadas as causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. No caso dos autos, a pretensão do consumidor denota um quadro fático autorizador da realização de perícia técnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, devendo a sentença de extinção sem julgamento de mérito ser mantida.
6. Isso porque, como bem observado na sentença, “para a elucidação da origem dos danos indicados no aparelho medidor denunciado, bem como os critérios utilizados pela concessionária ré para o cálculo realizado, situação que extrapola o âmbito do procedimento instituído pela Lei n.o 9.099/95, que é orientado pelos critérios da simplicidade, oralidade, informalidade, celeridade e economia processual”.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), por equidade.